Tribunal: TJBA
Processo: 8047014-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047014-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANGELA SANTOS GOMES Advogado(s): ERIEDINA MEIRA ROCHA CUNHA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. PARCELAS RETROATIVAS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO TÍTULO EM FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de cumprimento de sentença quanto ao pagamento de parcelas retroativas de pensão por morte, ao fundamento de que o título executivo determinou apenas a implantação do benefício, sem condenação ao pagamento de prestações pretéritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou procedente "o pedido" e determinou a "implantação do benefício" de pensão por morte contém comando executivo que autorize a cobrança de parcelas retroativas desde o requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O título executivo judicial deve conter obrigação certa, líquida e exigível, sendo seus limites definidos pelo dispositivo da decisão transitada em julgado (CPC, arts. 783 e 503). O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 509, § 4º). 4 - Implantação de benefício previdenciário e pagamento de parcelas retroativas são obrigações de natureza distinta: a primeira constitui obrigação de fazer (inclusão na folha de pagamento para percepção de parcelas vincendas); a segunda, obrigação de pagar quantia certa referente a prestações vencidas. 5 - A sentença exequenda limitou-se a "determinar a implantação do benefício de pensão por morte", sem mencionar o pagamento de retroativos, fixar termo inicial ou estabelecer critérios de atualização que permitissem a liquidação de valores pretéritos. 6 - A expressão genérica "julgo procedente o pedido", desacompanhada de especificação no dispositivo, não autoriza a execução de obrigação que não foi expressamente reconhecida. Eventual omissão deveria ter sido suprida por embargos de declaração (CPC, art. 1.022, II), cuja não oposição implica preclusão. 7 - Inexistindo condenação expressa ao pagamento de quantia certa, carece a execução de título hábil para a cobrança de atrasados. 8 - Remanesce à agravante a possibilidade de ajuizar ação autônoma de cobrança das parcelas retroativas, matéria não decidida expressamente na ação originária e, portanto, não acobertada pela coisa julgada material. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047014-52.2025.8.05.0000, sendo parte agravante ROSANGELA SANTOS GOMES e parte agravada o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.